Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO E À MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). Na hipótese, o Magistrado singular considerou suficientes os elementos constantes nos autos que, ao que tudo indica, de fato são. Ademais, o autor sequer formulou pedido de produção de alguma prova que pudesse ter sido indeferida pelo Juiz, o que reforça a conclusão de não ter havido cerceamento de defesa
2. Embora o magistrado possa determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do CPC, não está obrigado a fazê-lo, pois, notadamente, pelo princípio da persuasão racional, é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade de sua realização (arts. 370 e 371 do CPC).
3. Quanto ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática. E, no julgamento da Rcl 16074 AgR / SP - SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura à liberdade de imprensa.
4. Não ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento, nenhuma reforma à sentença pode ser levada a efeito.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.